Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016797-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SILVA FORTS AUTO PECAS E MECANICA LTDA - CNPJ: 03.680.966/0001-05 (APELANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO), JAIRO BATISTA DA SILVA - CPF: 843.441.721-91 (APELANTE), MARCIA REGINA DIANA VENTURINI - CPF: 052.573.198-96 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de cobrança de aluguéis, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus ao pagamento de diferenças locatícias e alugueis em atraso, afastando o pedido de danos morais e fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova documental e testemunhal, especialmente diante da negativa de expedição de novos ofícios e da ausência de utilização do sistema Sisbajud; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, mostrou-se adequado diante da controvérsia fática acerca da comprovação de pagamentos e obrigações contratuais.

III. Razões de decidir

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo vedado o indeferimento de diligências essenciais à elucidação da controvérsia.

No caso concreto, restou evidenciado que a produção de prova documental complementar, inclusive mediante requisição judicial de extratos bancários e utilização do sistema Sisbajud, era imprescindível à comprovação dos pagamentos alegados pelos réus, não podendo ser considerada diligência inútil ou meramente protelatória.

O indeferimento da renovação dos ofícios às instituições financeiras, aliado ao julgamento antecipado da lide, configurou restrição indevida ao direito probatório das partes, especialmente quando a própria sentença fundamentou-se na ausência de prova dos fatos alegados pelos réus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que há cerceamento de defesa quando a parte, embora requeira a produção de provas, tem obstado o ato processual e sofre julgamento desfavorável com base na ausência de comprovação de suas alegações.

Ademais, a alegação de existência de documentos sob sigilo, sem acesso pela parte adversa, configura afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal).

O julgamento antecipado da lide somente se justifica quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando a prova documental constante dos autos for suficiente ao convencimento do julgador, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova essencial à elucidação da controvérsia fática, quando o julgamento é proferido com fundamento na ausência de prova das alegações da parte.”

“O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) é indevido quando a controvérsia demanda dilação probatória para apuração de fatos relevantes ao deslinde da causa.”

“A manutenção de documentos sob sigilo sem acesso à parte adversa viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jairo Batista da Silva
e
Silva Forts Auto Peças e Mecânica Eireli
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança de aluguéis atrasados cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Marcia Regina Diana Venturini
.

A decisão recorrida, lançada ao id. 337955555, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os réus ao pagamento das diferenças de aluguéis referentes ao período de abril/2020 a maio/2021, bem como dos aluguéis vencidos e não pagos entre junho/2021 e março/2022, a serem apurados em liquidação de sentença, reconhecendo a inadimplência contratual. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação extrapatrimonial. Ainda, fixou sucumbência recíproca, com honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, rateados na proporção de 50% para cada parte.

Posteriormente, ambas as partes opuseram embargos de declaração (ids. 187554234 e 187595638), os quais foram rejeitados pela sentença de id. 337955567, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se integralmente o
decisum
anteriormente proferido.

Inconformados, os requeridos recorrem. Em suas razões recursais (id. 337955568), os apelantes sustentam, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova essencial, notadamente a expedição de ofícios às instituições financeiras (Banco Santander e Caixa Econômica Federal), bem como a realização de diligências via
Sisbajud
, imprescindíveis à comprovação dos pagamentos alegados; (ii) a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, em afronta ao art. 370 do CPC; (iii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da existência de petições sob sigilo às quais não tiveram acesso.

Ao final, pugnam pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis Atrasados e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Marcia Regina Diana Venturini
em face de
Silva Forts Auto Pecas e Mecânica Eireli e Jairo Batista da Silva.

Extrai-se dos autos, que a autora alugou seu imóvel comercial aos réus, em 2016, estabelecendo o pagamento de R$ 2.880,00 mensais, sendo que R$ 880,00 seriam utilizados para reformas no local, restando um pagamento líquido de R$ 2.000,00. Alegou que as reformas nunca foram realizadas e que os réus, a partir de abril de 2020, passaram a pagar apenas R$ 1.500,00, de forma unilateral e sem a sua anuência. Que a partir de junho de 2021, deixaram de efetuar qualquer pagamento, culminando em uma dívida de R$ 95.192,85.

Além disso, a autora pleiteou indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00, argumentando que a inadimplência prolongada e a recusa dos réus em desocupar o imóvel geraram intenso desgaste emocional. Ao final, pugnou pela procedência da ação.

Os réus apresentaram defesa no id. 88934850, arguindo preliminar de justiça gratuita e prejudicial de mérito, qual seja, prescrição trienal. No mérito, aduziram que realizaram as reformas e que a redução do aluguel foi acordada verbalmente devido à pandemia da COVID-19. Requereram a improcedência dos pedidos vertidos na inicial.

No id. 92938337 a parte requerente apresentou impugnação.

Houve decisão de saneamento no id. 122019053, na qual foi rejeitada a preliminar de impugnação à justiça gratuita, indeferido o pleito de gratuidade formulado pelos réus, acolhido a prejudicial da prescrição, indeferido a expedição de ofícios.

No id. 130551520 houve resposta do Banco Santander e da Caixa Econômica no id. 131253574.

Após, houve manifestação da parte autora no id. 139217146, requerendo a conclusão para a sentença, e dos réus no id. 139552633, pugnando pela expedição de ofícios aos bancos.

Em seguida, a Magistrada de origem proferiu sentença,
julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, para o fim de condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das diferenças dos aluguéis do período de 04/2020 a 05/2021, bem como os aluguéis vencidos e não pagos do período de 06/2021 a 03/2022, a ser apurado em fase de liquidação. Ainda, reconheceu a improcedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

Ao final, em razão da sucumbência recíproca, consignou que as custas e honorários advocatícios devem ser suportados de maneira
pro rata
na proporção de 50% para cada parte, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em face da parte autora, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se, essencialmente, à verificação: (i) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas; (ii) da suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa diante da existência de documentos sob sigilo; e (iii) do acerto ou desacerto do julgamento antecipado da lide.

A controvérsia recursal gravita, em sua essência, sobre a higidez do procedimento adotado pelo juízo de origem, especialmente no que concerne à condução da fase instrutória.

Consoante se extrai dos autos, houve decisão saneadora que deferiu a produção de prova documental e a expedição de ofícios às instituições financeiras, com o intuito de elucidar a dinâmica dos pagamentos alegados pelas partes. Todavia, as respostas encaminhadas pelo Banco Santander e pela Caixa Econômica Federal indicaram a necessidade de determinação judicial específica, inclusive com delimitação temporal e utilização do sistema
Sisbajud
.

Apesar disso, o juízo
a quo
indeferiu as diligências, sob o fundamento de que se trataria de providência que poderia ser adotada pela própria parte, concluindo, ademais, pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Todavia, tal fundamentação não se sustenta à luz do ordenamento jurídico.

Com efeito, dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil que
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A interpretação sistemática do referido dispositivo revela que o magistrado detém poder instrutório, mas não pode indeferir prova essencial à elucidação da controvérsia fática, sob pena de violação ao devido processo legal.

No caso concreto, a controvérsia envolve justamente a comprovação de pagamentos, abatimentos contratuais, alteração do valor contratual realizada verbalmente e eventual inadimplemento, matéria eminentemente fática, cuja elucidação depende, em grande medida, de prova documental bancária e testemunhal.

A negativa de expedição de ofícios, diante da expressa exigência das instituições financeiras de ordem judicial específica, bem como do indeferimento de produção da prova testemunhal, configura indevida restrição à atividade probatória da parte.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:
“Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.”
(AgInt no AREsp 2629365/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/10/2024).

Outrossim, não se pode olvidar que o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, somente se legitima quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No entanto, a própria sentença reconhece que a improcedência de parte das alegações defensivas decorreu da ausência de prova quanto à realização de pagamentos e reformas, circunstância que evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória.

Ora, se a ausência de prova foi determinante para a conclusão judicial, não poderia o juízo, contraditoriamente, indeferir os meios aptos à sua produção, pois, tal proceder afronta, de forma direta, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Outro aspecto que reforça a nulidade processual reside na alegação, não infirmada, de existência de petições sob sigilo às quais a parte ré não teve acesso, o que compromete a paridade e a transparência processual.

Nesse contexto, a manutenção de documentos inacessíveis à parte adversa, sem justificativa idônea, constitui violação frontal ao devido processo legal.

Portanto, à luz de todo o conjunto fático-probatório, resta evidenciado que o julgamento antecipado da lide ocorreu de forma prematura, com indevido cerceamento do direito de defesa dos apelantes.

Dessa forma, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para a regular instrução processual, inclusive com a adoção das medidas necessárias à efetiva produção das provas requeridas e demais elementos necessários à elucidação da controvérsia.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026